Tribunal: TJSP
Processo: 2284155-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
MULTA DIÁRIA – Admissível a cominação de multa diária, para o descumprimento de obrigações de fazer e de não fazer, caso dos autos, a teor dos arts. 497, caput, 536, caput e 537, CPC/2015 – Cominação de multa diária de R$100,00, limitada a R$10.000,00, em caso de descumprimento da obrigação de fazer imposta, atende os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, visto adequada para não

Ementa:
MULTA DIÁRIA – Admissível a cominação de multa diária, para o descumprimento de obrigações de fazer e de não fazer, caso dos autos, a teor dos arts. 497, caput, 536, caput e 537, CPC/2015 – Cominação de multa diária de R$100,00, limitada a R$10.000,00, em caso de descumprimento da obrigação de fazer imposta, atende os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, visto adequada para não prestigiar a inércia da ré, nem promover o enriquecimento sem causa da parte autora, bem como porque ajustada ao conteúdo econômico do valor do débito, objeto da ação, sem se mostrar abusiva, mas sim razoável para forçar o cumprimento da obrigação, como exige o art. 537, do CPC/2015 – Ressalvada a possibilidade de majoração da multa diária, para forçar o cumprimento, para a hipótese de protelação ou recalcitrância no descumprimento – Reconhecido como razoável o prazo de 15 dias para o cumprimento da determinação exarada pelo MM Juízo da causa, no que se refere à apresentação dos valores que a parte ré instituição financeira agravante entende como devidos pela autora, sem a incidência de juros e demais encargos de mora, visto que não especificado fato concreto relevador da complexidade alegada para a obrigação de fazer imposta envolve meros cálculo de dívida, atividade habitual da parte ré.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000585531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2284155-54.2019.8.26.0000, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é
agravante BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravada MAYARA
ROCHA CAMPOS TEÓFILO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 35251
Agravo de Instrumento no 2284155-54.2019.8.26.0000
Comarca: São João da Boa Vista - 1a Vara Cível
Agravante: Banco Santander (Brasil) S/A
Agravado: Mayara Rocha Campos Teófilo
MULTA DIÁRIA Admissível a cominação de multa
diária, para o descumprimento de obrigações de fazer e
de não fazer, caso dos autos, a teor dos arts. 497, caput,
536, caput e 537, CPC/2015 Cominação de multa diária
de R$100,00, limitada a R$10.000,00, em caso de
descumprimento da obrigação de fazer imposta, atende
os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, visto
adequada para não prestigiar a inércia da ré, nem
promover o enriquecimento sem causa da parte autora,
bem como porque ajustada ao conteúdo econômico do
valor do débito, objeto da ação, sem se mostrar abusiva,
mas sim razoável para forçar o cumprimento da
obrigação, como exige o art. 537, do CPC/2015
Ressalvada a possibilidade de majoração da multa diária,
para forçar o cumprimento, para a hipótese de protelação
ou recalcitrância no descumprimento
Reconhecido
como razoável o prazo de 15 dias para o cumprimento da
determinação exarada pelo MM Juízo da causa, no que
se refere à apresentação dos valores que a parte ré
instituição financeira agravante entende como devidos
pela autora, sem a incidência de juros e demais encargos
de mora, visto que não especificado fato concreto
relevador da complexidade alegada para a obrigação de
fazer imposta envolve meros cálculo de dívida, atividade
habitual da parte ré.
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra a
r. decisão, cuja cópia se encontra a fls. 146, que determinou a intimação do
“requerido, na pessoa do gerente da agência local, a fim de que cumpra o quanto
determinado à fl. 128, apresentando os valores que entende devidos pela
requerente, sem a incidência de juros e demais encargos de mora, sob pena de
imposição de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 10.000,00”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O agravante sustenta: (a) “(...) o que o Agravante se
irresigna é o arbitramento de multa para cumprimento da obrigação e o ínfimo
prazo para cumprimento, a qual em momento algum se negou a cumprir”; (b) “(...)
embora cabível a antecipação de tutela, temos que a aplicação de multa para o
Agravante se faz completamente desnecessária”; (c) “(...) não houve pelo Banco
qualquer resistência ao cumprimento do determinado, sendo que conforme
explanado acima, a obrigação solicitada pelo juízo a quo é um tanto quanto
complexa, logo, necessita de tempo hábil para que seja cumprida, razão pela qual
pode afastar a multa imposta pelo r. juizo a quo”; (d) “(...) o valor arbitrado pelo
MM. Juiz de 1o grau é por demais absurdo”; (e) “(...) presentes estão o fumus boni
iuris e o periculum in mora, autorizadores do efeito suspensivo no despacho do
Agravo, pela nítida existência do direito substancial que protege o interesse do
Agravante”.
O recurso foi processado sem atribuição de efeito
suspensivo (fls. 191).
O agravado ofereceu resposta (fls. 194/196),
sustentando que: (a) “(...) referida multa somente fora fixada diante da inércia da
Agravante”; (b) “(...) a Agravante teve 5 (cinco) meses e alguns dias para informar
os valores solicitados pelo MM Juiz a quo sem incorrer na multa fixada e, assim
não o fez, com o único intuito de protelar o regular andamento dos autos”.
É o relatório.
1. Trata-se de ação nominada de “ação de
indenização por danos morais c/c obrigação de fazer” promovida pela agravada
contra Banco Santander (Brasil) S/A, objetivando: “a) primeiramente, requer seja
concedido o benefício da Justiça Gratuita por ser a Requerente pessoa pobre,
conforme previsto no artigo 98 do Código de Processo Civil, valendo este termo
como a declaração exigida pela Lei n° 1060/50; b) demonstrada a relação de
consumo, requer a inversão do ônus da prova com base no art. 6o, inciso VIII, do
CDC, determinado que a Requerida apresente junto com a contestação todas as
gravações referente aos protocolos informados nos fatos bem como o
comprovante de entrega da fatura com vencimento em 16 de agosto de 2018 no
devido prazo; c) requer seja deferido a antecipação dos efeitos da tutela para
excluir o cadastro da Requerente nos órgãos de proteção ao crédito d) diante do
total desrespeito às normas vigentes e ao dano causado à Autora, requer seja a
Requerida condenada a pagar, a título de indenização por danos morais, a quantia
de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pela conduta covarde; e) requer seja declarado
inexigibilidade da cobrança dos juros de mora e/ou remuneratórios, possibilitando
assim o pagamento dos valores constantes nas faturas lançados nos seus respetivos
vencimentos, com a consequente condenação da Requerida na obrigação de fazer
para realizar a entrega das faturas; f) requer seja a Requerida condenada ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de acordo
com os artigos 82, §2o e 85 do Código de Processo Civil e artigo133 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Constituição Federal”.
Foi
determinado
ao
banco
agravante
que
apresentasse os valores que entendia devidos pela autora como os encargos
contratuais e os valores sem a incidência de juros e demais encargos de mora, para
fins de futuro pronunciamento judicial (fls. 142).
O agravante quedou-se inerte (fls. 145).
Ato contínuo, o MM Juízo da causa proferiu a r.
decisão agravada nos seguintes termos:
“Vistos.
Intime-se o requerido, na pessoa do gerente da agência local, a fim
de que cumpra o quanto determinado à fl. 128, apresentando os
valores que entende devidos pela requerente, sem a incidência de
juros e demais encargos de mora, sob pena de imposição de multa
diária de R$100,00 (cem reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil
reais).
Prazo de 15 (quinze) dias para resposta.
Int.”
2. A pretensão recursal do agravante é a reforma da
r. decisão agravada para revogar a fixação de multa ou a redução de seu valor.
3. Mantém-se a r. decisão agravada.
3.1. Admissível a cominação de multa diária, para o
descumprimento de obrigações de fazer e de não fazer, caso dos autos, a teor dos
arts. 497, caput, 536, caput e 537, CPC/2015.
Nesse sentido, para casos análogos ao dos autos, os
julgados do Eg. STJ extraídos do respectivo site: (a) “PROCESSO CIVIL.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCLUSÃO DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. COMINAÇÃO.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1. As decisões
judiciais que determinam o cumprimento de obrigação de fazer, tais como a
exclusão da inscrição em cadastro de inadimplentes, comportam a cominação
de multa diária pelo seu desatendimento. Precedentes desta Corte. 2. Recurso
Especial provido” (STJ-3a Turma, REsp 1.126.715/RS, rel. Min. Sidnei Beneti,
v.u., j. 02/09/2010, DJe 21/09/2010, o destaque não consta do original); (b)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A
NÃO INSCRIÇÃO DO NOME O DEVEDOR EM CADASTRO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INADIMPLENTES. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. 1. É devida a aplicação
de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial
que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em
cadastro de restrição de crédito. 2. Em regra, é inadmissível o exame do valor
atribuído às astreintes, tendo em vista que tal providência depende da reavaliação
do contexto fático-probatório inserto nos autos, o que é vedado pela Súmula
7/STJ. Todavia, o óbice da referida súmula pode ser afastado em hipóteses
excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a irrisoriedade da
importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, o que, no entanto, não se verifica na hipótese em exame. 3.
Agravo interno a que se nega provimento” (STJ-4a Turma, AgRg no Agravo de
Instrumento no 1.269.353/RS, rel. Min. Raul Araújo Filho, v.u., j. 17/08/2010, DJe
01/09/2010, o destaque não consta do original); (c) “PROCESSUAL CIVIL
AGRAVO REGIMENTAL OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER
FUNDADA EM TÍTULO JUDICIAL IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA
REVISÃO DO VALOR IMPOSSIBILIDADE SÚMULA N. 7/STJ. I É
possível a cominação de multa diária para induzir o cumprimento da decisão
relativa a obrigação de fazer e de não fazer, fundada em título judicial. (...) .
III AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.” (STJ-4a Turma, AgRg no Ag
343919/RJ, rel. Min. Massami Uyeda, v.u., j. 20/11/2007, DJ 17/12/2007 p. 173, o
destaque não consta do original); e (d) “AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO
DE CONTRATO BANCÁRIO. LIMINAR PARA EXCLUIR NOME DO
DEVEDOR DOS CADASTROS DE DEVEDORES. MULTA DIÁRIA.
CABIMENTO. ART. 461, § 4o, DO CPC. 1. “A fixação de multa para o caso
de descumprimento de decisão judicial, expressa no dever da instituição
financeira de proceder à retirada do nome do devedor de cadastros de
proteção ao crédito, encontra previsão no art. 461, parágrafos 3° e 4°, do
CPC, haja vista a decisão se fundar em uma obrigação de fazer.” (AgRg no
Ag n. 563.875/RS) Agravo regimental improvido.” (STJ-4a Turma, AgRg no Ag
559978/RS, rel. Min. Barros Monteiro, v.u., j. 01/09/2005, DJ 10/10/2005 p. 373,
o destaque não consta do original).
3.2. A multa diária, para o descumprimento da
obrigação de fazer imposta, deve ser fixada com observância de critérios de
proporcionalidade e razoabilidade, em montante compatível com o conteúdo da
prestação de fazer ou de não fazer e com vistas a apresentar função coercitiva,
para o fim de assegurar o adimplemento da obrigação, compelindo o devedor
cumprir a prestação, objeto da decisão judicial, sem promover enriquecimento
sem causa do credor.
Quanto à cominação da multa no descumprimento
de obrigação de fazer ou não fazer, adota-se a orientação de: (a) Paulo Henrique
dos Santos Lucon: “O art. 537 do Código de Processo Civil estabelece as
balizas para a disciplina das astreintes (multa periódica), medida coercitiva
mais utilizada para se conferir efetividade à tutela específica. Trata-se, como
se sabe, de um mecanismo de coerção indireta que visa constranger o devedor a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumprir a obrigação que lhe foi imposta. Referida multa pode ser aplicada,
inclusive, na fase de conhecimento, para efetivação da tutela provisória, por
exemplo, na sentença, ou na fase de execução. Antes de impor uma multa pelo
descumprimento de uma ordem judicial é necessário que ao devedor seja
conferido um prazo razoável para o cumprimento da prestação. Se tal prazo não
for observado, daí então justifica-se a imposição da multa. (...) Como critério
para a fixação dessa multa o art. 537, caput, estabelece que ela deverá ser
suficiente e compatível com a obrigação. Deve o julgador, além disso e, dentre
outros fatores, levar em consideração o patrimônio do devedor ao fixar a multa
devida. Como o legislador brasileiro, no entanto, não estabeleceu um teto para as
astreintes, tem-se que, de início, ele deve ser fixado em um patamar elevado a fim
de constranger o devedor ao máximo a cumprir a prestação. Como esse multa
possui natureza instrumento de constranger o devedor, o valor da multa poderá ser
modificado a depender das circunstâncias do caso” (“Comentários ao Código de
Processo Civil Arts. 318 a 538 Parte Especial Procedimento Comum e
Cumprimento de Sentença”, vol. 2., Coordenador Cassio Scarpinella Bueno, 2017,
Saraiva, p. 762, item 1 do art. 537, o destaque não consta do original); (b) Nelson
Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: “Deve ser imposta a multa, de ofício
ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente
porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor
em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é
obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação
na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o
devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale
dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma
específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz” (“Comentários ao
Código de Processo Civil Novo CPC Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT,
2015, p. 1348, nota 2 ao art. 537, o negrito não consta do original); e (c) dos
julgados extraídos do site do Eg. STJ: (c.1) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DIÁRIA. PRECLUSÃO E COISA
JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
1.333.988/SP. PARÂMETRO DE FIXAÇÃO. ANÁLISE PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. 1. A decisão recorrida foi publicada antes da entrada em vigor da
Lei 13.105 de 2015, estando o recurso sujeito aos requisitos de admissibilidade do
Código de Processo Civil de 1973, conforme Enunciado Administrativo 2/2016
desta Corte. 2. "A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo
tampouco coisa julgada" (REsp 1.333.988/SP, Relator Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9.4.2014, DJe de
11.4.2014). 3. Cabe às instâncias ordinárias analisar, em cada caso concreto, o
valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; o tempo para
cumprimento (prazo razoável e periodicidade); a capacidade econômica e de
resistência do devedor; e a possibilidade de adoção de outros meios pelo
magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate
de loss). Precedente: (AgInt. no AgRg. no AREsp. 738.682/RJ, Relatora Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, Relator p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17.11.2016, DJe 14.12.2016). 4.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ-4a Turma, AgInt no AREsp
882327/MG, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 09/05/2017, DJe 16/05/2017, o
destaque não consta do original); e (c.2) “AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REDUÇÃO. VALOR
DA ASTREINTE. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DAS PROVAS DOS
AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O
art. 461 do Código de Processo Civil permite que o magistrado altere, de ofício ou
a requerimento da parte, o valor da multa quando esse se tornar insuficiente ou
excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo
preclusão. 2. Isso porque "a natureza jurídica das astreintes - medida
coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter
indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo
da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à
satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a
compensar este pela inadimplência daquele" (REsp n. 1.354.913/TO, Relatora a
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 31/5/2013). 3. Consoante o
entendimento da Segunda Seção, é admitida a redução do valor da astreinte
quando a sua fixação ocorrer em valor muito superior ao discutido na ação
judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem
causa. Todavia, se a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade se faz
entre o simples cotejo do valor da obrigação principal com o valor total
fixado a título de astreinte, inquestionável que a redução do valor da última,
pelo simples fato de ser muito superior à primeira, prestigiará a conduta de
recalcitrância do devedor em cumprir as decisões judiciais, além do que
estimulará os recursos com esse fim a esta Corte Superior, para a diminuição
do valor devido, em total desprestígio da atividade jurisdicional das
instâncias ordinárias, que devem ser as responsáveis pela definição da
questão, e da própria efetividade da prestação jurisdicional. 4. Diversamente,
se o deslocamento do exame da proporcionalidade e razoabilidade da multa diária,
em cotejo com a prestação que deve ser adimplida pela parte, for transferido para
o momento de sua fixação, servirá de estímulo ao cumprimento da obrigação, na
medida em que ficará evidente a responsabilidade do devedor pelo valor total da
multa, que somente aumentará em razão de sua resistência em cumprir a decisão
judicial. 5. Sob esse prisma, o valor total fixado a título de astreinte somente
poderá ser objeto de redução se fixada a multa diária em valor
desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir
o devedor a cumprir, nunca em razão do simples valor total da dívida, mera
decorrência da demora e inércia do próprio devedor. 6. Esse critério, por um
lado, desestimula o comportamento temerário da parte que, muitas vezes e de
forma deliberada, deixa a dívida crescer a ponto de se tornar insuportável
para só então bater às portas do Judiciário pedindo a sua redução, e, por
outro, evita a possibilidade do enriquecimento sem causa do credor,
consequência não respaldada no ordenamento jurídico. 7. A alteração do valor
fixado para as astreintes demandaria o reexame das circunstâncias fáticas da
causa, o que é vedado em recurso especial, ante o disposto no enunciado n. 7 da
Súmula do STJ. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (STJ-3a Turma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AgRg nos EDcl no REsp 1277152/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j.
06/08/2015, DJe 21/08/2015, o destaque não consta do original).
3.3. Na espécie, a cominação de multa diária de
R$100,00, limitada a R$10.000,00, em caso de descumprimento da obrigação de
fazer imposta, atende os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, visto
adequada para não prestigiar a inércia do réu, nem promover o enriquecimento
sem causa da parte autora, bem como porque ajustada ao conteúdo econômico do
valor do débito, objeto da ação, sem se mostrar abusiva, mas sim razoável para
forçar o cumprimento da obrigação, como exige o art. 537, do CPC/2015.
Ressalva-se a possibilidade de majoração da multa
diária, para forçar o cumprimento, para a hipótese de protelação ou recalcitrância
no descumprimento.
3.4. Reconhece-se como razoável o prazo de 15 dias
para o cumprimento da determinação exarada pelo MM Juízo da causa, no que se
refere à apresentação dos valores que a parte ré instituição financeira agravante
entende como devidos pela autora, sem a incidência de juros e demais encargos de
mora, visto que não especificado fato concreto relevador da complexidade alegada
para a obrigação de fazer imposta envolve meros cálculo de dívida, atividade
habitual da parte ré.
Na espécie, como se verifica dos documentos
juntados: (a) a determinação de apresentação dos valores que parte ré entende
como devidos pela autora foi proferida pela decisão datada de 30.07.2019 (fls. 128
dos autos de origem) e (b) o presente recurso foi interposto em 17.12.2019,
conforme campo “dados do processo”, item “recebimento”.
4. Em resumo, o recurso deve ser desprovido.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator